Tribunal: TJDFT
Processo: 0710382-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710382-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Fernanda Monteiro da Silva Francisca Maria Monteiro da Silva Fabiana Monteiro da Silva Agravados: Ildonete de Fatima Novais Sebastiao Pedro da Silva Junior D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernanda Monteiro da Silva, Francisca Maria Monteiro da Silva e Fabiana Monteiro da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo no 0709475-19.2018.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial de bem imóvel comum movida por FERNANDA MONTEIRO DA SILVA, FRANCISCA MARIA MONTEIRO DA SILVA e FABIANA MONTEIRO DA SILVA em desfavor de ILDONETE DE FÁTIMA NOVAIS e SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA JÚNIRO, tendo por objeto os seguintes bens: a) Imóvel localizado na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 80, Módulo 3-B, Vicente Pires/DF; b) Fazenda localizada no Município da cidade de Colinas do Sul - GO. Decisão de id 20827688 deferiu aos autores os benefícios da justiça gratuita. Os réus foram citados pessoalmente em 17/12/2018 (id 26979798 e 26979811) e apresentaram contestação conjunta em id 29760473, arguindo, dentre outros pontos, a preliminar de incompetência deste Juízo Cível. Com efeito, revendo os autos, entendo assistir razão aos requeridos, porquanto, porquanto a ação de dissolução de condomínio e alienação judicial do bem imóvel é fundada no direito real de propriedade, razão por que se trata de hipótese de competência jurisdicional absoluta, sendo competente o juízo do foro da situação da coisa (foro rei sitae), consoante a regra do artigo 47 do CPC. Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça, a teor dos seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. TEMPESTIVIDADE. DIREITO REAL. FORO DA COISA. LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ. CPC/73. 1. É tempestiva a exceção de incompetência relativa oferecida no prazo para resposta, ainda que por meio de fax e distribuída posteriormente, pois atendeu ao prazo legal para apresentação do original (Lei 9.800/99 art. 2o, parágrafo único). 2. A demanda que tem como pedido principal a extinção de condomínio com o fim de alienação judicial do imóvel se funda em direito real, prevalecendo, portanto, a competência do lugar em que está situada a coisa, no caso, do Juízo em que ajuizada - 2a Vara Cível de Sobradinho. 3. O regular exercício do direito de defesa não configura litigância de má-fé.” (Acórdão 1075876, 20150020210542AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 26/2/2018. Pág.: 319/325) Cumpre destacar que este entendimento não é pacífico, uma vez que a jurisprudência desta Corte de Justiça também registra o entendimento de que, no caso da ação de dissolução de condomínio e alienação do imóvel, a competência seria relativa, como assentado no seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. DEMANDA QUE VERSA SOBRE DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DO RÉU (ART. 46, CAPUT, CPC). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA FAVORÁVEL. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. CABIMENTO. IMÓVEL. USO EXCLUSIVO POR UM DOS CONSORTES. TRIBUTOS E DESPESAS ORDINÁRIAS. RESPONSABILIDADE DO COPROPRIETÁRIO QUE TEM A POSSE DIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Por constituir a ação de dissolução de condomínio e alienação judicial de imóvel demanda de natureza pessoal, a competência é relativa, devendo ser observado o foro do domicílio do réu, e não o da situação do imóvel (forum rei sitae). Preliminar de incompetência rejeitada. 2. O Código de Processo Civil permite a cumulação de pedidos diversos contra o mesmo réu, desde que não sejam incompatíveis, o juízo seja competente para conhecer de todos os pedidos e, havendo mais de um procedimento, seja empregado o procedimento comum (art. 327 do CPC). Preliminar de nulidade rejeitada. 3. O réu não impugnou de forma específica e tempestiva a decisão concessiva do benefício à autora na primeira oportunidade que teve para falar nos autos, razão pela qual o pleito deve ser analisado como revogação da gratuidade de justiça, sujeito ao ônus de demonstrar a alteração na situação financeira após a obtenção do benefício. 4. Evidenciado nos autos que o pagamento das despesas processuais não comprometerá a subsistência da demandante e de sua família, por perceber remuneração elevada, a revogação do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 5. O condômino que exerce exclusivamente a posse do imóvel, obstando o outro condômino dos direitos de usar e gozar do bem, é o único responsável pelo pagamento dos tributos e despesas ordinárias, tais como aquelas destinadas à conservação. 6. Embora o § 8o do art. 85 do CPC não mencione que as causas em que o valor seja elevado também possam ter seus honorários fixados por equidade, essa conclusão é percebida pela interpretação teleológica da própria norma, que possui o intuito de evitar abusos formais que decorram de disparidades e ensejam ônus ou remuneração de forma ínfima ou excessiva. 7. Apelação do Réu parcialmente conhecida, mas não provida. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Revogada a gratuidade de justiça concedida à Autora. Preliminares rejeitadas.” (Acórdão 1302564, 07118239120198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020) Entretanto, ainda que se entenda tratar-se de incompetência relativa, não se poderia reconhecer a competência deste Juízo Cível, uma vez que ambos os requeridos têm domicílio no Município de Colinas do Sul/GO, como informado na peça de defesa por eles apresentada, o qual seria o competente, neste caso, para o processo e julgamento da causa, por força do disposto no artigo 46, caput, do CPC. Destaque-se também que, na espécie, os autores visam à dissolução de condomínio de 2 (dois) imóveis, situados em Estados diversos, o primeiro em Águas Claras/DF; o segundo, em Colinas do Sul/GO. É certo que nesta hipótese, diante do disposto no artigo 327, §1o, inciso II, do CPC, não seria admissível a cumulação dos pedidos formulados, considerando-se serem diversos os juízos competentes para processar e julgar a causa, admitindo-se como absoluta a competência jurisdicional, como já destacado. Entretanto, considerando-se a possibilidade de que os juízos envolvidos possam ter entendimento diverso, reconhecendo-se porventura tratar-se de hipótese de incompetência relativa, firmar-se-ia a competência do Juízo do domicílio dos réus, ao qual caberia analisar ambas as questões. Por esses fundamentos, acolho a preliminar de incompetência e determino a redistribuição do feito ao Juízo Cível competente da comarca de Colinas do Sul/GO, onde situado um dos imóveis em litígio e onde domiciliados os réus. Redistribuam-se.” (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 34120615), preliminarmente, que deve ser conhecido o presente recurso por versar a respeito da impugnação de questão relativa à competência jurisdicional. Argumentam que a questão relativa à extinção de condomínio tem natureza de direito pessoal, e não de direito real, razão pela qual a demanda pode ser proposta no foro do domicílio do réu ou no domicílio do autor da herança. Assim, concluem que deve ser firmada a competência em favor de uma das Varas da Circunscrição Judiciária de Samambaia ou da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e seja fixada, em ordem subsidiária, a competência de uma das Varas da Circunscrição Judiciária de Samambaia ou da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Os recorrentes não formularam requerimento de gratuidade de justiça nem promoveram o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade do recurso de propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. O recorrente pretende submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça a questão concernente à definição da competência jurisdicional para apreciar e julgar a demanda de origem para além dos contornos delimitados pela decisão proferida pelo Juízo singular. No presente caso o Juízo singular reconheceu a própria incompetência e decidiu que a competência jurisdicional, em verdade, deve ser fixada em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Niquelândia-GO. Observa-se, portanto, que a questão jurídica decidida consiste em definir se a competência jurisdicional para apreciar e julgar a demanda deve ser mantida no Juízo singular ou fixada em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Niquelândia-Go, em cuja área de abrangência está situado o município de Colinas do Sul-GO. Por essa razão não é possível examinar, por meio do presente agravo de instrumento, ao contrário do que argumentam os recorrentes, se a competência deve ser fixada em favor de uma das Varas da Circunscrição Judiciária de Samambaia ou da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Por essa razão o presente recurso mostra-se sem utilidade, pois não se vislumbra a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada a pretendida alteração da situação jurídica dos agravantes. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco – interesse recursal –, o presente recurso não supera a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. Ademais, é importante salientar que, à vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. Incumbe aos recorrentes demonstrarem os motivos do alegado desacerto da decisão impugnada, pois ao contrário não pode haver o conhecimento do recurso. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. TEMA NÃO TRATADO NOS AUTOS. DIALETICIDADE. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se conhece de apelação em relação ao tema cujas razões estejam dissociadas dos fundamentos da sentença, por ausência da regularidade formal prevista nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, consubstanciada no princípio da dialeticidade. 2. A redução dos honorários advocatícios é inviável se os requisitos legais foram devidamente observados na sentença e o juiz já fixou no mínimo legal. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão no 1013209, 20161010040525APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 2/5/2017, p. 686-702)”. (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS, EM PARTE, DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO DO APELO NESSA PARTE. MÉRITO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. HORAS EXTRAS. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVAMENTE SOBRE O 13o SALÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. DÉBITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR. LEI 9.494/97 ALTERADA PELA LEI 11.960/2009. CORREÇÃO DO PRECATÓRIO PELO IPCA-E (STF/ADI 4425 E 4357). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Optando a parte por deduzir fatos totalmente divorciados dos fundamentos iniciais e daqueles lançados na sentença, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. Recurso não conhecido nessa parte. 2. Cassa-se a sentença que pronuncia a prescrição de dívida reconhecida em favor do servidor, e cujo pagamento é adiado para exercícios futuros, tendo em vista a suspensão da prescrição até que ocorra o cumprimento da obrigação (art. 4o do Decreto 20.910/32). 3. Nas causas maduras, em que seja necessário decidir tão somente a questão de direito, pode a instância ad quem proceder desde logo o julgamento da causa, sem determinar a devolução dos autos à origem, em razão da previsão expressa no § 4o do art. 1.013 do Código de Processo Civil. 4. Afastada a prescrição, é devido o pagamento de todos os valores reconhecidos administrativamente em favor do servidor. 5. Conforme entendimento da Suprema Corte, nos casos de condenação contra a Fazenda Pública, a TR deve ser observada como índice de correção monetária nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação prevista no artigo 5o da Lei 11.960/2009, até a expedição do precatório. 6. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E somente deve ser aplicado na atualização do precatório, ou seja, no período entre a inscrição do crédito e o efetivo pagamento (STF/ADI 4425 e 4357). 7. Apelação parcialmente conhecida e provida. (Acórdão no 1011400, 20160110435255APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 6/4/2017, publicado no DJE: 26/4/2017, p. 549-551)”. (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO NOVO CPC. IMPUGNAÇÃO. ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - se aplica às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 4. Se a parte traz em seu apelo razões dissociadas do ato impugnado, o recurso não pode ser conhecido, pois ausente pressuposto de regularidade formal. 5. No caso, a parte apontou, em sede de embargos de declaração, omissão em acórdão com base em premissas diversas da causa e do acórdão prolatado nos autos. 6. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão no 959084, 20150020314448AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 3/8/2016, publicado no DJE: 29/8/2016, p. 193-210)”. (Ressalvam-se os grifos). Aliás, é conveniente destacar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. É o que preconiza o Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso em exame: “Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.” Por isso, uma vez que a irregularidade a ser corrigida no presente caso exigiria a própria retificação ou mesmo a suplementação dos fundamentos aduzidos no recurso, o prazo acima mencionado não pode ser aplicado. A respeito da impossibilidade de autorização à parte para complementação das razões recursais, assim lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery [1]: “II.6. Exposição de fato e de direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entender deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta no recurso. III.7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. 8. Momento processual. O momento adequado para apresentar-se a fundamentação do recurso de apelação é o de sua interposição. Ultrapassada esta fase, a faculdade processual de fundamentar o apelado já terá ocorrido, sendo vedado ao apelante ‘completar’ ou ‘alterar’ suas razões de recurso. A interposição do recurso acompanhado das razões boas ou más, bem ou mal deduzidas, consuma a faculdade de apelar: o apelante não pode completá-las em face do óbice da preclusão consumativa (v. coment. CPC 223) No mesmo sentido: Nery, Recursos, n. 3.4.1.5, p. 352; Barbosa Moreira. Comentários CPC, n. 235, p. 424/425.” (Grifos do original) A esse respeito, observe-se a ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). O AREsp foi interposto em 15/09/2014, na vigência do Código de Processo Civil de 1973. 2. A teor do disposto no art. 544, § 4o, I, do CPC/1973, o agravante deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, não podendo ser conhecido o agravo que não se insurge contra todos eles. 3. O prazo referido no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 há de ser oferecido para o recorrente sanar vício de natureza estritamente formal, sendo diversa a hipótese dos autos, em que pretendia a agravante a concessão de lapso para complementar a fundamentação do seu recurso, que não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 692.495/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/6/2016, DJe 18/8/2016).” (Ressalvam-se os grifos). Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC e no art. 87, inc. III, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator